Tribunal: TJDFT
Processo: 0738742-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SEGREDO DE JUSTIÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AO DETRAN/SP E À SECRETARIA DE SEGURANÇA DE SÃO PAULO. INDEFERIMENTO. SUFICIÊNCIA DO BLOQUEIO DE VEÍCULO NO SISTEMA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência incidental para expedição de ofícios ao DETRAN/SP e à Secretaria Municipal de Segurança Urbana de São Paulo, bem como pedido de decretação de segredo de justiça, em ação de resolução contratual envolvendo veículo automotor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) a necessidade de decretação de segredo de justiça para assegurar a efetividade da medida de busca e apreensão do veículo; (ii) a possibilidade de expedição de ofícios a órgãos estaduais e municipais de São Paulo para inclusão de restrições e apoio operacional na localização de veículo automotor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por força do disposto no art. 93, IX, da CRFB, a publicidade dos atos processuais somente pode ser afastada nas hipóteses expressamente previstas em lei e com o objetivo de resguardar a intimidade e o interesse público subjacente ao caso. Impossibilidade da decretação de segredo de justiça para atender à simples conveniência da parte.
4. O bloqueio de circulação do veículo pelo sistema Renajud, de abrangência nacional, atende à finalidade de efetivar ordens judiciais de restrição e recuperação de veículos.
5. A atuação jurisdicional do Poder Judiciário do Distrito Federal não alcança a determinação de medidas administrativas a órgãos vinculados a outras unidades da federação, especialmente quando não demonstradas a utilidade e a impossibilidade de realização da diligência por iniciativa do interessado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LX; art. 93, IX. CPC, arts. 6o e 189.